Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702711-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS DE ALMEIDA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. NOVO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM PAGOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE PROCESSUAL. I. Extinto o cumprimento de sentença pela satisfação integral do crédito, não é processualmente viável novo pedido de cumprimento de sentença sob a alegação que o pagamento não contemplou os honorários de sucumbência, sobretudo quando não é essa a realidade descortinada nos autos. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 904, inciso I, 906, e 924, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a inexistência de coisa julgada material com relação à verba honorária não pleiteada e não incluída nos cálculos homologados. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 904, inciso I, 906, e 924, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028